Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA "TARIFA DE CADASTRO" E DA "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO". TEMA REPETITIVO 958 STJ. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO 972 STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, só podem ser conhecidas as matérias suscitadas e decididas no juízo originário, sendo vedada a alteração da causa de pedir ou a apresentação de novas matérias, sob pena de supressão de instância;
2.Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso;
3. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe;
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da "Tarifa de Cadastro" no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos;
5. A cobrança da "tarifa de registro de contrato" se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita.
6. Se a contratação do financiamento bancário não se encontrava condicionada à contratação do seguro prestamista ou a qualquer outra operação acessória, afasta-se a alegação de venda casada;
7. Compete ao recorrente o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do direito indenizatório (art. 373, I, CPC);
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.